Tribunal: TJDFT
Processo: 0748922-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748922-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILLIAM DE LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal manuscrita, ajuizada por WILLIAM DE LIMA DA SILVA, na qual requer a modificação de sua condenação no processo originário n.o 0738654-45.2020.8.07.0001, transitado em julgado em 13/12/2021, em que foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, a qual destacou que o apenado almeja a revisão da dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas, por considerá-la muito alta, tendo em vista a sua primariedade. É o breve relatório. Passo a decidir. Observa-se que o peticionante cumpre pena total de 29 anos, 4 meses e 18 dias. Até a presente data resgatou 12 anos, 2 meses e 24 dias. Está incluso atualmente no regime fechado. Como bem destacado pela Defensoria Pública, ao contrário do que afirma o Requerente, em análise do RSPE do condenado, extraído do SEEU do TJDFT, percebe-se que o requerente possuía, ao tempo da infração objeto da presente revisional, 4 condenações transitadas em julgado, sendo elas 2 por roubo circunstanciado, 1 por receptação e 1 por homicídio qualificado tentado. A Defensoria Pública verificou não existir adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorize o cabimento da pretensão revisional. Portanto, se inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, ela não pode ser sucedâneo recursal para legitimar, a reapreciação de matéria já pacificada pelo Trânsito em julgado. Portanto, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão, o presente pedido deve ser indeferido. Assim, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024 10:11:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator